Tribunal: TJES
Processo: 5006766-19.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006766-19.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALITA COSTA DASSIE
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFIRMAÇÃO DAS OPERAÇÕES. CUMPRIMENTO DE ETAPAS DE SEGURANÇA PARA LIBERAÇÃO DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido vítima de fraude que resultou na transferência do valor de R$7.056,51 para terceiros desconhecidos, utilizando o limite de seu cartão de crédito, bem como na contratação indesejada de empréstimo bancário no montante de R$3.399,99. Requer indenização por danos morais e o cancelamento das transações.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a requerente pugna, através de recurso inominado, pela reforma da sentença. Em contrarrazões, pugna o requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

3.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. No que se refere à alegada falha, com razão o juízo sentenciante em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, da narrativa contida na petição inicial, é possível observar confissão expressa do consumidor no sentido de que, além de realizar tratativas junto a fraudadores, acessou, por seu próprio terminal, o aplicativo do banco e realizou as transações impugnadas, pois só assim seria possível cancelá-las. Assim, constata-se que a participação da autora foi imprescindível para que os fraudadores tivessem sucesso.

5. Registra-se que a requerente, apesar de informar que fraudadores tiveram acesso à sua conta antes mesmo de realizar contato telefônico, não apresenta indícios probatórios de tal afirmação. Elucidativa a sentença neste ponto: “
A requerente em que pese afirmar que ao receber a ligação, além de não trazer o histórico da chamada, afirma que ao

receber o contato e antes mesmo de seguir o passo a passo, abriu o aplicativo e narra que constatou a conta zerada, tendo tal fato contribuído para a requerente acreditar que tratava-se de contato do banco. Todavia, a autora não trouxe nos autos o extrato do fatídico dia para demonstrar que checou que sua conta realmente encontrava-se zerada, e ainda, alega que recebeu um email com o código da ligação, concomitante com mensagem no aplicativo confirmando a ligação, mas também não colacionou o referido email recebido
”. Ademais, constata-se que a requerente não observou cuidados básicos para aferir a idoneidade da instituição financeira, como verificar se o número que a ligava de fato pertencia ao réu.

6. Por fim, imperioso destacar que existem diversos alertas quanto a realização de golpes dessa natureza emitidos tanto pelas instituições bancárias como também pelos órgãos de segurança pública, tendo procedido a recorrente de modo absolutamente temerário e imprudente, sem tomar as precauções esperadas do homem médio no que se refere à conferência mínima da autenticidade das comunicações e procedimentos realizados.

7. Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrente pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor).

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)